Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721905-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBINO DE OLIVEIRA BOMTEMPO, PRISCILLA SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO BOMTEMPO AGRAVADO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA CORDEIRO ROSA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao relatar todo o imbróglio ensejador da interposição do presente agravo de instrumento, a parte agravante postula que seja deferida a penhora a incidir sobre honorários advocatícios sucumbenciais, aos quais faz jus o agravado WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES em diversos processos judiciais por ele patrocinados, até o pagamento o pagamento integral da dívida exequenda. Contudo, a lista de processos apresentada é extensa e sem indicação pormenorizada de qual(is) processo(s) há crédito em prol do agravado em valor capaz de suportar a constrição judicial almejada. De bom alvitre também a juntada de planilha atualizada do débito exequendo. Assim, em atenção ao contido nos arts. 6o, 1.017, I, § 3o c/c 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (CPC), concedo à parte agravante o prazo razoável de até 15 (quinze) dias para que emende a peça recursal para indicar especificamente o(s) processo(s) para o(s) qual(is) deverá ser dirigida eventual determinação judicial, constando dados relevantes para o efetivo cumprimento (v.g.: número do processo, juízo processante, valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, etc.), facultando-lhe juntar outros documentos que entender pertinentes à solução da insurgência recursal (CPC, art. 1.017, § 5o) – a exemplo da planilha atualizada do débito que lhe assiste e espelhos dos processos apontados –, sob pena de sua incúria implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator